Tribunal: TJES
Processo: 0015149-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015149-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGDA MARIZA FERES BARBOSA e outros

APELADO: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Agda Mariza Feres Barbosa e Transcontinental Trading Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda. As apelantes sustentam, em síntese, sua ilegitimidade passiva por não integrarem o título executivo, impugnando a decisão originária da medida cautelar de arresto que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a constrição de seus bens. Requerem sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar na execução de título extrajudicial em razão de decisão anterior que reconheceu a existência de grupo econômico; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, nos embargos à execução, a decisão proferida em medida cautelar de arresto que autorizou a inclusão das apelantes no polo passivo da demanda executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão das apelantes no polo passivo da execução decorre de decisão fundamentada proferida em medida cautelar de arresto, mantida em grau recursal, que reconheceu indícios de confusão patrimonial e atuação conjunta entre empresas e pessoas físicas, caracterizando grupo econômico.

4. A ausência de impugnação oportuna à referida decisão enseja a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de embargos à execução.

5. O princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada formal impedem a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva em processo anterior, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública.

6. Embargos à execução não constituem meio processual adequado para impugnar decisão oriunda de ação diversa, nos termos do art. 917 do CPC, sendo vedado utilizar essa via para rever atos processuais já estabilizados.

7. A responsabilização de empresas integrantes de grupo econômico independe de vínculo contratual formal, bastando a existência de confusão patrimonial, interesse comum e identidade de gestão, elementos presentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de empresas ou pessoas físicas no polo passivo da execução com base em decisão anterior transitada em julgado impede a rediscussão da legitimidade nos embargos à execução, por força da preclusão consumativa.

2. A impugnação de decisão proferida em medida cautelar deve ocorrer no processo respectivo, sendo incabível sua reavaliação em sede de embargos à execução.

3. A caracterização de grupo econômico e a consequente responsabilização patrimonial independem de vínculo formal entre as empresas, bastando a demonstração de confusão patrimonial e identidade de gestão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1406268/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.11.2019, DJe 21.11.2019; TJ-RS, AI nº 00821000720208217000, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA
e
TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 8073999), as apelantes sustentam
(i)
Ilegitimidade passiva, pois não são signatárias da confissão de dívida;
(ii)
A inclusão de seus nomes no polo passivo da execução decorreu exclusivamente de decisão da ação cautelar de arresto, a qual, segundo afirmam, carece de fundamentação suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica;
(iii)
A discussão sobre desconsideração é cabível nos embargos, pois decorre de fato alegado na petição inicial da execução;
(iv)
Não houve análise concreta sobre a existência de fraude ou de grupo econômico, e não se respeitou o contraditório quanto ao reconhecimento da responsabilidade. Ao final, requereram a
reforma integral da sentença
, para que sejam excluídas da execução.

Contrarrazões apresentadas no ID 10997210, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA
e
TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 8073999), as apelantes sustentam
(i)
Ilegitimidade passiva, pois não são signatárias da confissão de dívida;
(ii)
A inclusão de seus nomes no polo passivo da execução decorreu exclusivamente de decisão da ação cautelar de arresto, a qual, segundo afirmam, carece de fundamentação suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica;
(iii)
A discussão sobre desconsideração é cabível nos embargos, pois decorre de fato alegado na petição inicial da execução;
(iv)
Não houve análise concreta sobre a existência de fraude ou de grupo econômico, e não se respeitou o contraditório quanto ao reconhecimento da responsabilidade. Ao final, requereram a
reforma integral da sentença
, para que sejam excluídas da execução.

Contrarrazões apresentadas no ID 10997210, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à legitimidade das apelantes para figurarem no polo passivo da execução, bem como à possibilidade de rediscussão, nos embargos, da decisão que deferiu, em sede cautelar, a constrição de seus bens, com base em alegada existência de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica.

Consta dos autos que as apelantes foram incluídas no polo passivo da execução de título extrajudicial com base em decisão proferida nos autos da
Medida Cautelar de Arresto nº 0003824-76.2012.8.08.0024
, a qual reconheceu, de forma fundamentada,
indícios de confusão patrimonial e de atuação conjunta entre diversas empresas e pessoas físicas
, ensejando, inclusive, a constrição de bens de titularidade das ora recorrentes.

Contra tal constrição, foram opostos embargos à execução, em que se sustentou a inexistência de responsabilidade pelo débito exequendo, diante da ausência de assinatura no título executivo e da impossibilidade de presumir solidariedade entre empresas formalmente distintas.

O juízo de origem, entretanto, rejeitou os embargos, ao fundamento de que a
inclusão das embargantes já havia sido analisada e decidida em ação anterior
, cuja decisão transitou em julgado,
impossibilitando a rediscussão da matéria
, sob pena de
violação ao art. 507 do CPC
e indevida
ampliação do objeto da via eleita
.

De fato, as decisões proferidas nos autos da cautelar de arresto e posteriormente mantidas no Agravo de Instrumento nº 024129005112 reconheceram a pertinência da inclusão das ora apelantes na relação executiva, com
fundamentação específica e respaldada em elementos indiciários da existência de grupo econômico
.

Tais decisões
não foram impugnadas oportunamente
, operando-se, portanto, a
preclusão temporal e consumativa
, nos termos do art. 507 do CPC: “
É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Permitir que tais matérias sejam reexaminadas no bojo dos embargos à execução
viola o princípio da segurança jurídica
, além de afrontar a autoridade da coisa julgada formal, formando um cenário de
instabilidade processual e indevida sobreposição de decisões
.

Ainda que se admitisse a ausência de preclusão, os embargos à execução
não constituem meio hábil para rediscutir atos praticados em outro processo autônomo
, no caso, a medida cautelar.

O art. 917 do CPC delimita expressamente as matérias passíveis de alegação nos embargos, dentre as quais não se encontra a impugnação a decisões proferidas em ação diversa. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme ao exigir que cada impugnação se processe na sede própria, sob pena de
supressão de instância
e
usurpação da competência do juízo prevento
.

In casu, operou-se no caso concreto a preclusão consumativa, visto que há decisões anteriores sobre as questões trazidas pelo recorrente, mesmo que se tratasse de matéria de ordem pública. Neste sentido, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 do STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1.
Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública
. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento da insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto já afastada por decisão anterior. 1.1
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1406268/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) No que toca à alegação de erro material, como refere o agravado em contrarrazões, “o erro material que não se submete à coisa julgada, contudo, não é outro que não da própria sentença ou decisão judicial. O erro material que desafia a coisa julgada é apenas aquele intrínseco à decisão judicial, e não o que recai sobre documento que serviu de prova processual.” Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Des. Arminio José Abreu Lima da Rosa (PRESIDENTE) - De acordo com o (a) Relator (a). Des. Marcelo Bandeira Pereira - De acordo com o (a) Relator (a). DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA - Presidente - Agravo de Instrumento n° 70084437417, Comarca de Uruguaiana: “À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM CONSTRITO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Na espécie, as questões debatidas pelo agravante (exclusão da penhora de parte do imóvel de matrícula nº 28.214 e impenhorabilidade do bem) já foram objeto de decisões judiciais em sede de embargos à execução e embargos de terceiro, inclusive com trânsito em julgado.
Segundo o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo desprovido.

(TJ-RS - AI: 00821000720208217000 URUGUAIANA, Relator.: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 21/10/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

Ademais,

a sentença recorrida foi precisa ao reconhecer que a execução prossegue
em face dos signatários do título e das pessoas físicas e jurídicas incluídas por decisão judicial
devidamente motivada e respaldada em prova pré-constituída.

A tentativa das apelantes de afastar sua legitimidade
sem impugnar formalmente a decisão que a reconheceu
, e sem demonstrar fato novo ou nulidade no ato processual,
revela mero inconformismo
, insuficiente para desconstituir a eficácia da medida.

Ademais, a existência de grupo econômico, para fins de responsabilização patrimonial,
dispensa a demonstração de vínculo formal
, sendo suficiente a
confusão patrimonial
, o
interesse comum nas operações
e a
identidade de pessoas no comando das empresas
, o que se observa nos autos, especialmente em relação à figura de Mário Magno, apontado como elo comum das sociedades executadas.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA
e
TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, posto que já fixados no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar